Tribunal: TJMMG
Processo: 2000067-12.2020.9.13.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): RUBIO PAULINO COELHO
Órgão julgador: RUBIO PAULINO COELHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-10

Inteiro teor:
PUS Processo eproc n. 2000067-12.2020.9.13.0000 Referência: IPM de Portaria n. 120.871/2019/BPMRV Relator: Juiz Rúbio Paulino Coelho Julgamento: 02/06/2020 Decisão: Unânime EMENTA HABEAS CORPUS - TRANCAMENTO DE IPM - PEDIDO LIMINAR INDEFERIDO - INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE, ABUSO DE PODER, CONSTRANGIMENTO ILEGAL OU COAÇÃO NA LIBERDADE DE LOCOMOÇÃO DO ORA PACIENTE, PELO SIMPLES INDICIAMENTO EM IPM, NO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 312 DO CPM - INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVA - JUSTA CAUSA PARA O PROCEDIMENTO APURATÓRIO - ORDEM DENEGADA. - É pacífico o entendimento jurisprudencial de que o trancamento de IPM somente deverá ocorrer em casos excepcionalíssimos e devidamente justificados, quando emerge dos autos, de forma inequívoca, a inocência do acusado, a atipicidade de conduta ou a extinção de punibilidade. - Não cabe, em sede de habeas corpus, contra-argumentar fatos que serviram de indício para a instauração do procedimento apuratório nem pleitear o trancamento de IPM devidamente instaurado por determinação de autoridade competente. - Denegada a presente ordem de habeas corpus. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, sendo paciente/impetrante Cremilson Pereira dos Santos e autoridade apontada como coatora o Comandante do Batalhão de Polícia Militar Rodoviária - PMMG - Patos de Minas, acordam os juízes da Primeira Câmara, por unanimidade, em denegar a presente ordem de habeas corpus. RELATÓRIO Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pelo próprio paciente, para trancamento do IPM de Portaria n. 120.871/2019/BPMRV, tendo como autoridade apontada como coatora o Ten Cel PM Comandante do BPMRV de Patos de Minas, pelos fatos e fundamentos que passa a expor. Narra o paciente que no, RIP de Portaria n. 116.031/2019/BPMRV, instaurado em seu desfavor, foi acusado de ter dado recibo de um Recurso de Avaliação Anual de Desempenho e Produtividade (AADP) do Cb PM Fernando Moraes Silva, no dia 04/07/2019, quando, em tese, teria supostamente recebido o referido documento em 09/07/2019, o que tornaria o recurso intempestivo. Ao término da investigação no RIP, foi sugerida a instauração do IPM de Portaria n. 120.871/2019/BPMRV. Em ambos os procedimentos apuratórios, os trabalhos teriam sido motivados pela apresentação de um relatório elaborado pelo 1º Ten PM Paulo César Pereira Chagas, à época Comandante do 1º Pel PM RVTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 de Patos de Minas, noticiando conduta irregular praticada pelo ora paciente, no recebimento de documentação como auxiliar de RH. No relatório que deu origem ao RIP e posteriormente ao IPM que foi instaurado, o oficial juntou uma cópia de mídia de conversas através do aplicativo whatsApp e por meio telefônico, do seu próprio aparelho celular, em que o interlocutor mantinha um diálogo com o advogado Thiago Arantes Cunha, responsável pela elaboração do recurso da AADP do Cb PM Fernando Moraes Silva. Constou também que teria visto o advogado na sede da 10ª Cia PM RV, no dia 09/07/2019, às 16 horas. Na mesma data, o 1º Sgt PM Cremilson Pereira dos Santos, ora paciente, teria entregue o recurso da AADP ao oficial, com data retroativa a 04/07/2019. Em 10/07/2019, o 1º Ten Paulo César fez contato telefônico com o advogado, Dr. Thiago Arantes Cunha, o qual teria confirmado que, em 09/07/2019, entregou o recurso da AADP do Cb PM Moraes ao 1º Sgt Santos, além de outros documentos na sede da 10ª Cia PM RV. Alega o paciente que o seu indiciamento no artigo 312 do CPM representa constrangimento ilegal à sua liberdade de locomoção. Como primeira nulidade absoluta, argumenta a extração de dados da testemunha 1º Ten PM Paulo César Pereira Chagas, em sede de IPM, sem a indispensável autorização judicial. Isso torna as gravações clandestinas e ilícitas. A segunda nulidade absoluta diz ser a de se proceder a oitiva de advogado, na condição de testemunha compromissada, sobre assunto intrínseco a sua atividade profissional. Alega ser a terceira nulidade absoluta facilmente observável às fls. 120 e 121 dos autos do IPM, em que consta no depoimento que o advogado se encontrava “compromissado na forma da lei”. No momento em que a 2º Ten PM Adriana Kely Correa, no relatório do IPM, à fl. 143, decide inferir que o advogado mentiu em seu depoimento, imputa a ele o cometimento do crime de falsotestemunho, tipificado no art. 342 do Código Penal comum, em uma distopia juridicamente teratológica. A quarta nulidade absoluta, segundo ele, ocorre quando a 2º Ten PM Adriana, encarregada do IPM, oficiou ao Ministério Público atuante na Vara Criminal da Comarca de Patos de Minas, para que o Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado (GAECO) fizesse verdadeira devassa, ainda que indiretamente, ao sigilo profissional do advogado Dr. Thiago Arantes Cunha. Em arremate, alega que as provas carreadas aos autos do IPM são ilícitas e forçoso reconhecer a atipicidade de conduta deste paciente. O fato não existe, conforme previsto no artigo 439, alínea “a”, do CPPM. Por todo o exposto, diz que resta evidente que o paciente sofre ameaça de constrangimento ilegal e falta de justa causa para o iminente indiciamento, nos termos do artigo 467, alínea “c”, do CPPM. Por fim, alega que presente se encontra o fumus boni iuris, ficando evidenciado pela demonstração da necessidade de desentranhamento dos elementos de informação ilícitos e das provas ilícitas, com o decorrente reconhecimento da ausência de justa causa para o constrangimento ilegal, devido à patente atipicidade de conduta.TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Alega ainda que o periculum in mora também está claramente demonstrado, haja vista que o paciente está na iminência de ser indiciado, o que, por si só, já representa constrangimento ilegal à liberdade de locomoção. Ante o exposto, requer seja o presente remédio constitucional recebido para que seja concedida a ordem impetrada, com o trancamento do IPM de Portaria n. 120.874-2019/BPMRV, bem como a expedição do respectivo salvo-conduto. Nestes termos, pede e espera deferimento. Em decisão proferida no evento 5, este juiz relator indeferiu o pedido liminar pleiteado de trancamento do IPM de Portaria n. 120.871/2019/BPMRV; determinou que se oficiasse ao Comandante do BPMRV de Patos de Minas, para que prestasse as suas informações, no prazo de cinco dias; bem como que se abrisse “vista” ao douto Procurador de Justiça para sua manifestação, no prazo regimental; e, após, que retornassem os autos para o prosseguimento do feito. O Comandante do BPMRV juntou cópias de documentos essenciais do IPM. O e. Procurador de Justiça manifestou-se pugnando pela denegação do presente habeas corpus. É o sucinto relatório. VOTOS JUIZ RÚBIO PAULINO COELHO, RELATOR Trata-se de habeas corpus impetrado pelo próprio paciente, 1º Sgt PM Cremilson Pereira dos Santos, requerendo o trancamento do IPM de Portaria n. 120.871/2019/BPMRV de Patos de Minas, instaurado em seu desfavor, para apurar a prática do delito do artigo 312 do Código Penal Militar (falsidade ideológica). O IPM apurou o fato de o ora paciente ter recebido um recurso administrativo do Cb PM Fernando Moraes Silva, em 04/07/2019, das mãos do advogado Thiago Arantes Cunha, mas só o apresentando à Administração Militar em 09/07/2019, com data retroativa. Em sua petição, alega o impetrante/paciente que a gravação de conversa telefônica e a impressão de mensagens enviadas pelo aplicativo whatsApp, realizadas pela testemunha 1º Ten PM Paulo César Pereira Chagas, referentes aos diálogos por ela travados com o Dr. Thiago Arantes Cunha, foram feitas sem autorização judicial, sendo, portanto, ilegais. Afirma ainda o paciente que o advogado não poderia ser ouvido no inquérito como testemunha compromissada e que a conduta do impetrante é atípica, além de faltar justa causa para a instauração do inquérito policial militar. Primeiramente, julgo importante frisar que o inquérito policial militar é uma peça meramente informativa, elaborada com a finalidade de se produzir lastro probatório mínimo à propositura da ação penal, cujo destinatário final é o Ministério Público. Sua consecução se dá de forma inquisitiva, em que os elementos de informação não são produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Os eventuais vícios que por ventura tenham ocorrido na primeira fase da investigação não têm o condão de macular ou inviabilizar o exercício da ação penal. O inquérito policial é uma peça informativa, na qual não se produzem provas, mas sim elementos de informação, com o objetivo de dar suporte aoTRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 órgão acusador no oferecimento da denúncia. Dessa forma, eventuais irregularidades formais ocorridas no inquérito não contaminam a ação penal. Assim, em meu modesto entendimento, o indiciamento do impetrante no artigo 312 (falsidade ideológica) do CPM não representa constrangimento ilegal algum à sua liberdade de locomoção. Caberá ao Ministério Público a análise do procedimento apuratório, para verificar se houve ou não o cometimento de crime e tipificá-lo, com vistas ao oferecimento da denúncia, para se ter início à ação penal. No que tange à alegação de nulidade em relação à gravação de conversa telefônica e impressão de mensagens enviadas pelo aplicativo whatsApp, realizadas pela testemunha 1º Ten PM Paulo César Pereira Chagas, em diálogos mantidos com o advogado Thiago Arantes Cunha, razão alguma assiste ao impetrante. Primeiramente é importante ressaltar que não houve quebra alguma do sigilo profissional do advogado. Os dados fornecidos foram do celular da testemunha 1º Ten PM Paulo César Pereira Chagas, que deu autorização por escrito ao encarregado do IPM, para que tirasse todas as informações que seriam pertinentes na elucidação dos fatos que deram origem ao IPM. Não se trata de gravação de conversa alheia nem reservada entre o advogado e seu cliente, mas do registro de comunicação da própria testemunha com o advogado. Dessa forma, não há necessidade de autorização judicial para uma testemunha disponibilizar o seu próprio aparelho celular para a obtenção das informações necessárias ao esclarecimento dos fatos. Em relação à alegação do paciente de que o advogado não poderia ser ouvido no inquérito como testemunha compromissada e de que a conduta do impetrante é atípica, além de faltar justa causa para a instauração do inquérito policial militar, novamente ouso discordar. O Dr. Thiago Arantes Cunha não se enquadra na recusa de depor prevista no artigo 354 nem na proibição de depor, prevista no artigo 355, ambos do CPPM, estando correta a sua oitiva como testemunha compromissada. Quanto à conduta atípica alegada, tal argumentação não se sustenta, tendo em vista que afloram nos autos provas eficientes de crime e robustos indícios de suficiência de autoria, o que torna inexistente causa extintiva de punibilidade ou mesmo excludente de ilicitude. O art. 466 do CPPM assim dispõe, sobre o remédio heroico: Dar-se-á habeas corpus sempre que alguém sofrer ou se achar ameaçado de sofrer violência ou coação em sua liberdade de locomoção, por ilegalidade ou abuso de poder. É importante consignar que o deferimento de pedido liminar em habeas corpus constitui medida excepcional, reservada para casos em que se evidencie, de modo flagrante, a coação ilegal ou derivada de abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade, exigindo demonstração inequívoca dos requisitos autorizadores: o periculum in mora (probabilidade de dano irreparável) e o fumus boni iuris (elementos da impetração que indiquem a existência de ilegalidade e constrangimento).TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 A instauração de IPM é medida legal ao esclarecimento de fatos que, em tese, configuram a prática de crime militar, sendo atribuição exclusiva do Ministério Público o oferecimento da denúncia. Vale destacar que o IPM tem caráter inquisitorial e consiste em atos de investigação com o objetivo de apurar se houve ou não o cometimento de infração penal e sua autoria. Não cabe, em sede de habeas corpus, contra-argumentar fatos que serviram, em tese, de indícios para a instauração do procedimento apuratório nem pleitear o trancamento de IPM devidamente instaurado por autoridade competente, no caso o Ten Cel PM Comandante do BPMRV de Patos de Minas. Dessa forma, não vislumbro, no presente feito, qualquer ameaça, violência ou coação ilegal derivada de abuso de poder na liberdade de locomoção do paciente. Diante do exposto, não há demonstração inequívoca de qualquer nulidade, ilegalidade ou irregularidade formal pelo simples fato de se instaurar um IPM. Nesses termos, denego a presente ordem de habeas corpus. É como voto. JUIZ FERNANDO GALVÃO DA ROCHA Srs. Juízes. Na oportunidade, acompanho as razões e o voto do eminente juiz relator para também denegar a ordem de habeas corpus pleiteada. JUIZ OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente o voto do e. juiz relator, pelo que denego a ordem requerida. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial remota de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 2 de junho de 2020. Juiz Rúbio Paulino Coelho Relato